Tribunal: TJSP
Processo: 1009960-29.2016.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS EM R$ 2.000,00 - PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO E BAIXO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA JUSTIFICAM A REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DO PATRONO DO ADVOGADO DO AUTOR, POR EQUIDADE, PARA R$ 1.000,00 (CPC, ART. 85, § 8o)- SENTENÇA MODIFICADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.